Tribunal: TJSP
Processo: 1001012-29.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PLURALIDADE DE DE CDA ́s – Cumulação de créditos representados por 100 CDA ́s que qualificam a execução – Inexistência de débitos para algumas CDAs, baixa do gravame para outras e ainda o reconhecimento de que a Apelante não figura como agente alienante – Subsistência em relação a todas as demais – Irresignação limitada às

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PLURALIDADE DE DE CDA ́s – Cumulação de créditos representados por 100 CDA ́s que qualificam a execução – Inexistência de débitos para algumas CDAs, baixa do gravame para outras e ainda o reconhecimento de que a Apelante não figura como agente alienante – Subsistência em relação a todas as demais – Irresignação limitada às restantes que não tiveram a demonstração de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames – Alegação de que o veículo é objeto de contrato de arrendamento mercantil – Ausência de prova documental demonstrando o encerramento dos contratos e a baixa do gravame – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001012-29.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
BBA S.A., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-29.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.795 - mms
2
Voto no 34.795
Apelação Cível no 1001012-29.2019.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante: BANCO ITAU BBA S.A.
Apelada: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
JUÍZA: Renata Scudeler Negrato
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
PARCIAL
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PLURALIDADE DE DE
CDA ́s Cumulação de créditos representados por 100
CDA ́s que qualificam a execução Inexistência de débitos
para algumas CDAs, baixa do gravame para outras e ainda
o reconhecimento de que a Apelante não figura como
agente alienante Subsistência em relação a todas as
demais Irresignação limitada às restantes que não tiveram
a demonstração de baixa do gravame no Sistema Nacional
de Gravames Alegação de que o veículo é objeto de
contrato de arrendamento mercantil Ausência de prova
documental demonstrando o encerramento dos contratos e
a baixa do gravame
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 430/454), interposto
no prazo legal por Banco Itaú BBA S.A. Bradesco Leasing S.A.
Arrendamento Mercantil, em face da sentença de fls. 235/236, tirada
dos autos dos “Embargos do Devedor”, opostos à execução fiscal
ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, no ponto que
julgou parcialmente procedentes os embargos, condenando as partes no
pagamento da sucumbência recíproca. A sentença judicial segue
reproduzida na parte que ora interessa:
“O feito comporta julgamento imediato nos termos do
art. 17, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais.
Quanto aos veículos de placas EIR3290 e EQA2094, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-29.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.795 - mms
3
embargante alega que houve pagamento administrativo,
colacionando as telas do Sistema da Dívida Ativa
correspondente à inexistência de débitos para as CDAs
informadas (fl. 319/320). Assim, diante da pesquisa
realizada pela embargante e juntada aos autos, verificou-
se que não há débitos para as CDAs 1.257.403.239 e
1.247.784.929, que retratam cobrança de IPVA referente
aos veículos supracitados, as quais, portanto, devem ser
afastadas. Ademais, na hipótese, as telas do Sistema
Nacional de Gravame (fls. 338/362 e 367) comprovam
que houve a baixa do gravame e comunicação de venda
antes da eclosão do fato gerador do IPVA relativo às
CDAs 1.254.475.802, 1.257.400.353, 1.257.399.507,
1.257.380.630,
1.257.391.526,
1.244.014.310,
1.257.385.180,
1.251.255.668,
1.254.038.320,
1.257.383.359,
1.257.385.080,
1.254.523.411,
1.257.408.101,
1.257.390.782,
1.266.453.728,
1.257.384.058,
1.266.455.060,
1.250.340.865,
1.257.377.824,
1.257.380.951,
1.266.748.682,
1.253.856.719,
1.257.380.907,
1.253.462.477,
1.251.040.870 e 1.249.879.981, respectivamente. A baixa
do gravame é suficiente para afastar, daí para a frente, a
responsabilidade solidária do credor fiduciário pelos
tributos incidentes sobre o veículo, que passam a recair
exclusivamente sobre o proprietário do bem. Nesse
sentido: (...) No que se refere às CDAs 1.247.552.600,
1.250.428.680 e 1.261.644.821, o fato é que a
embargante não consta como agente alienante, havendo
nomes de outras instituições financeiras registrados junto
ao Sistema Nacional do Gravame (fls. 324/326). E,
mesmo após intimada, a FESP não comprovou o registro
de propriedade que consta no DETRAN, limitando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-29.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.795 - mms
4
arguir que a embargante é a responsável pelo pagamento
do tributo. Portanto, incontornável a extinção do
processo executivo por ilegitimidade passiva no que diz
respeito às CDAs supracitadas. Por outro lado, no que se
refere à CDA 1.261.450.895, a tela do Sistema Nacional
de Gravame (fl. 334) não se presta a comprovar o
encerramento do contrato, pois a baixa do gravame não
foi registrada. Quanto ao veículo objeto da CDA de no
1.250.021.111, de acordo com o documento de fl. 333, a
baixa do gravame ocorreu posteriormente ao fato
gerador, não havendo que se falar em ilegitimidade. No
que tange às demais CDAs (fls. 328/329), o tributo
também é devido, pois, como dito pela própria
embargante, os contratos de financiamento encontravam-
se vigentes quando da ocorrência do fato gerador do
imposto. Com efeito, nos termos da lei estadual que
regula o Imposto sobre a propriedade de Veículos
Automotores IPVA, contribuinte do imposto é o
proprietário do veículo (art. 5o, caput, Lei no
13.296/2008), sendo responsáveis pelo pagamento do
imposto e acréscimos legais o titular do domínio ou o
possuidor
a
qualquer
título
,
certo
que
a
responsabilidade (...) é solidária e não comporta
benefício de ordem(art. 6o, XI e § 2o, Lei no 13.296/2008).
No caso, embora a embargante tenha mantido a posse
indireta sobre o veículo, é certo que a propriedade fica
conservada até final do contrato, permanecendo,
portanto, responsável pela obrigação tributária no curso
do contrato de financiamento com alienação fiduciária.
Ressalte-se, ainda, que a atribuição de responsabilidade
de
modo
diverso
no
contrato
de
alienação
fiduciária/arrendamento mercantil não altera a sujeição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-29.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.795 - mms
5
para com o fisco, vez que as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes (art. 123 do
Código Tributário Nacional). Já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: (...) Por fim, vale consignar
que a Súmula 585 do STJ e o entendimento consolidado
no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade
0055543-95.2017.8.26.000 pelo TJSP não se aplicam ao
caso, pois se referem ao ex-proprietário do veículo,
condição não comprovada na espécie a essas CDAs. Ante
o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
embargos à execução fiscal para reconhecer a
ilegitimidade da embargante para responder pelos
débitos fiscais relativos às CDAs nos 1.254.475.802,
1.257.400.353,
1.257.399.507,
1.257.380.630,
1.257.391.526,
1.244.014.310,
1.257.385.180,
1.251.255.668,
1.254.038.320,
1.257.383.359,
1.257.385.080,
1.254.523.411,
1.257.408.101,
1.257.390.782,
1.266.453.728,
1.257.384.058,
1.266.455.060,
1.250.340.865,
1.257.377.824,
1.257.380.951,
1.266.748.682,
1.253.856.719,
1.257.380.907,
1.253.462.477,
1.251.040.870,
1.249.879.981,
1.247.552.600,
1.250.428.680
e
1.261.644.821 nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e a
extinção do débito referente às CDAs no 1.257.403.239 e
1.247.784.929 pelo pagamento, com fundamento no
artigo artigo 924,II, do CPC. Custas e despesas
proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86 do
Código de Processo Civil. Condeno as partes ao
pagamento de honorários advocatícios que arbitro nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-29.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.795 - mms
6
termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo
Civil, no parâmetro mínimo, observado, em favor do
embargante, o proveito econômico obtido (valores
excluídos em razão da ilegitimidade passiva) e, em favor
da embargada, o valor atualizado do débito, após o
recálculo. P.R.I.C.”
Inconformado, recorre o Banco Autor, insistindo nas teses
expostas na inicial, quais sejam: (a) a ilegitimidade passiva para figurar
no polo passivo da relação processual na execução fiscal, porque a
reponsabilidade pelo pagamento do tributo é do novo proprietário do
veículo, independentemente da baixa do gravame ou do encerramento
do contrato de arrendamento mercantil; (b) a inexistência de
responsabilidade solidária.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Pelas razões expostas, o Apelante requer seja o presente recurso de apelação
conhecido e integralmente provido para que a ação seja julgada integralmente
procedente, nos termos da petição inicial” (fls. 454).
Recurso devidamente processado (fls. 460). Sobrevieram
contrarrazões de apelação (fls. 463/468).
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu
ver, não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-29.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.795 - mms
7
Como visto, a Apelante, arrendadora em contratos de
financiamento de veículos, teve contra si lançados 100 débitos de IPVA,
mas, por entender não ter responsabilidade tributária quanto ao referido
imposto, ajuizou esta ação para ser declarada a nulidade dos
lançamentos de IPVA indicados às fls. 56/157.
Pela sentença de fls. 421/424, houve o acolhimento parcial
dos embargos com o reconhecimento que: (a) não há débitos para as
CDAs 1.257.403.239 e 1.247.784.929; (b) houve a baixa do gravame e
a comunicação de venda antes da eclosão do fato gerador do IPVA
relativo às CDAs 1.254.475.802, 1.257.400.353, 1.257.399.507,
1.257.380.630,
1.257.391.526,
1.244.014.310,
1.257.385.180,
1.251.255.668,
1.254.038.320,
1.257.383.359,
1.257.385.080,
1.254.523.411,
1.257.408.101,
1.257.390.782,
1.266.453.728,
1.257.384.058,
1.266.455.060,
1.250.340.865,
1.257.377.824,
1.257.380.951,
1.266.748.682,
1.253.856.719,
1.257.380.907,
1.253.462.477, 1.251.040.870 e 1.249.879.981; (c) a Apelante não é
agente alienante para as CDAs 1.247.552.600, 1.250.428.680 e
1.261.644.821.
Disso resulta que o recurso devolve apenas a matéria
atinente às demais CDA's, quais sejam, aquelas de números
1.261.450.895, 1.250.021.111, e as demais elencadas às fls. 328/329
(sessenta e sete ao total), que não tiveram a demonstração da baixa do
gravame no Sistema Nacional de Gravames.
Isso feito e como bem afirmado pelo MM. Juízo integrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-29.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.795 - mms
8
à causa, no que se refere à CDA 1.261.450.895, a tela de fls. 334 indica
que a baixa do gravame não foi registrada.
Quanto ao veículo objeto da CDA de no 1.250.021.111,
realmente a baixa do gravame ocorreu posteriormente ao fato gerador,
situação que não afasta a legitimidade da Apelante.
No que tange às demais CDAs (fls. 328/329), o tributo é
devido, pois, como afirmado pela própria Apelante, os contratos de
financiamento encontravam-se vigentes quando da ocorrência do fato
gerador.
De fato, nas hipóteses de alienação fiduciária ou
arrendamento mercantil, a responsabilidade solidária da empresa
credora com relação aos tributos vinculados ao veículo perdura até o
término do prazo do contrato de arrendamento, nos termos do disposto
no art. 6o da Lei Estadual 13.296/08. Verbis.
Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto
e acréscimos legais: XI - o titular do domínio ou o
possuidor a qualquer título. § 2o - A responsabilidade
prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII
deste artigo é solidária e não comporta benefício de
ordem.
Disso resulta que a Apelante, é responsável solidária da
obrigação tributária de IPVA até o término do contrato mercantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-29.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.795 - mms
9
A propósito do tema, adoto as razões de decidir do Exmo.
Desembargador José Maria Câmara Júnior, integrante desta Câmara:
“Sabe-se que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece que “no caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de
trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e
suas reincidências até a data da comunicação' Isto significa
que a responsabilidade do alienante depende de não ser feita
a comunicação no prazo legal e limita-se, no tempo, até a data
em que essa comunicação é feita. Daí porque a norma contida
no artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual n. 13.296/2008 não
pode ser interpretada como uma prolongação 'ad infinitum' da
responsabilidade tributária do alienante, tornando-o refém de
ato que, nesse quadro, competiria apenas ao adquirente (isto
é, o registro de transferência de propriedade). Nessa banda,
verifica-se que as normas tributárias compreendem o papel
que a legislação de outros ramos do direito pode ter na
configuração da responsabilidade pelo crédito tributário,
como se vê no artigo 123 do Código Tributário Nacional:
“salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias
correspondentes”.
A
Portaria
DETRAN
1.070/2001 instituiu o Sistema Nacional de Gravames SNG
SNG no Estado de São Paulo, viabilizando a transmissão e
consultas 'on line' acerca da pendência de contratos ou baixa
de gravames pelas instituições financeiras e órgãos de
trânsito”(TJSP; Apelação Cível 1000998-45.2019.8.26.0014;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-29.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.795 - mms
10
Estaduais; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de
Registro: 08/09/2020).
Como se vê, não basta que a demonstração de
encerramento do contrato, devendo ser realizada a comunicação
consubstanciada na baixa do gravame. Não havendo comprovação
dessa comunicação, subsiste a responsabilidade do Apelante. A
propósito do tema:
EXECUÇÃO FISCAL. Embargos. IPVA. Exercícios de 2015 a
2018. Extinção pelo pagamento comprovado em relação a
duas certidões da dívida ativa. Contrato de arrendamento
mercantil. Contribuinte é o proprietário indicado no registro
do veículo. Fato gerador é a propriedade. Responsabilidade
solidária do credor fiduciário, sem benefício de ordem. Lei no
13296/2008, Artigo 6o, XI, e § 2o. Encerramento da relação
contratual que deve ser comunicado ao órgão de trânsito.
Comprovada a venda de quatro veículos, com comunicação ao
DENATRAN. Comprovada baixa do gravame, no Sistema
Nacional de Gravames, com relação a trinta e nove CDA.
Exclusão da cobrança. Subsistência em relação a todas as
demais. Recursos não providos, com majoração dos
honorários advocatícios, pelo trabalho em grau de recurso, de
dez para quinze por cento do quanto cada parte decaiu em
relação ao pedido, observados os limites do artigo 85, §§ 3o e
5o, do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível
1000999-30.2019.8.26.0014; Relator (a): Edson Ferreira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de
Registro: 12/09/2020).
O Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001012-29.2019.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.795 - mms
11
pela responsabilidade tributária solidária da instituição financeira nas
operações de leasing ou arrendamento mercantil, como possuidora
indireta do veículo: AgInt no AREsp 1507173/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe
09/12/2019; AgInt no REsp 1813699/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019; REsp 1.702.474/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017; e REsp
1.655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018,
DJe 26/2/2018.
Logo, nenhum reparo merece a bem lançada sentença de
fls. 421/424 que, por este voto, deve seguir mantida.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
apelo; majorando-se a verba honorária em mais 2% (dois por
cento), em benefício da apelada, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)